Tribunal: TJES
Processo: 5011095-04.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011095-04.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLINE QUEIROZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Aduz a autora, em síntese, que está enfrentando dificuldades para arcar com o pagamento da sua energia, uma vez que os valores cobrados nas faturas estão acima do seu padrão de vida, pois vive em residência de um cômodo em cima da cada da mãe, possuindo poucos eletrodomésticos. Relata que em razão da ausência de pagamento das faturas com os valores elevados, teve o fornecimento de energia suspenso. Diante disso, pleiteia a revisão das faturas e, por consequência, a religação de sua energia, bem como indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado a autora requer a reforma do ato sentencial para majoração do dano moral. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida, em sua maioria, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). Merecendo reforma tão somente quanto ao valor exarado a título de danos morais.

5. A parte autora, ora recorrente, não cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I) , não trazendo aos autos prova mínima daquilo que alega. Situação essa, bem demonstrada na decisão de piso, conforme destaco: ““A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), visto que o autor e a ré se apresentam como consumidor final (art. 2º) e fornecedora de serviços (art. 3º), respectivamente. Isso, todavia, não importa na inversão automática do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, pois cabia à autora demonstrar a verossimilhança das suas alegações, notadamente a alteração das condições de consumo de energia da sua unidade, o que não ocorreu satisfatoriamente. Depreende-se das faturas anexadas pela autora que há um acordo em vigor com a requerida para o pagamento de 6 parcelas de R$207,08 (duzentos e sete reais e oito centavos), referente a débitos de 2022 e 2023. Desta forma, considerando que a autora já é devedora da requerida, e que a cobrança das parcelas ocorrem dentro da própria fatura, que somadas ao consumo da autora se mostra legítima a cobrança levada a efeito na fatura da autora. Desse modo, tenho que o valor cobrado corresponde ao real consumo, não havendo nos autos provas suficientes a corroborar as alegações da autora”. Nesse sentido, os argumentos trazidos em recurso não são suficientes para a reforma do ato sentencial, uma vez que a inversão do ônus da prova não implica no afastamento total das obrigações autorais no processo.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)